Tribunal: TJES
Processo: 0000927-71.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000927-71.2023.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ELIELZA SILVA DE JESUS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
NULIDADE
DE CITAÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA.
NULIDADE PROVA EMPRESTADA. PRECLUSÃO. IMPRONÚNCIA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restando frustrada a tentativa de citação pessoal do réu no endereço informado nos autos e estando o imputado em local incerto e não sabido, não há nulidade na determinação de citação por edital. É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido. Jurisprudência STJ.

2. Podendo a defesa se insurgir acerca da prova emprestada e não o fazendo, seja por ocasião da produção antecipada de provas, da audiência de instrução e julgamento ou na fase do art. 402 do CPP, operou a preclusão. Não há impedimento para a juntada de tal depoimento, no rito do Júri, podendo ocorrer ate mesmo após a preclusão da pronúncia, observando-se o prazo do art. 479, caput, do CPP.

3. Não havendo a demonstração de prejuízo na defesa da recorrente, incide ao caso o princípio do pas de nullité sans grief, que encontra seu fundamento de validade no art. 563 do Código de Processo Penal, razão pela qual não verifico nulidade a ser declarada.

4. A decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório.

5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o aforismo in dubio pro societate que – malgrado as críticas procedentes à sua consistência lógica, tem sido reputada adequada a exprimir a inexigibilidade de certeza da autoria do crime, para fundar a pronúncia – jamais vigorou no tocante à existência do próprio crime, em relação à qual se reclama esteja o juiz convencido” (HC nº 81646, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 04/06/2002).

6. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

7. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, além da existência de materialidade e indícios de autoria, a prisão cautelar da acusada foi decretada não apenas em razão da sua não localização, mas também para garantir a ordem pública, o que se mostrou evidente diante da gravidade dos fatos, e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista o relato, por parte da mãe da vítima, testemunha nos autos, de que a acusada a teria intimidado.

8. Uma vez “'pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução' (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990)” (STJ, HC 724.504/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ELIELZA SILVA DE JESUS

em face da Sentença de fls. 142/146, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou a ré, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas nos art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, contra a vítima DEIVISON PEREIRA VIANA.

Razões recursais apresentadas às fls. 174/180, nas quais objetiva a nulidade do ato da citação da recorrente, a nulidade da prova emprestada de fls. 15/19, bem como pugna pela sua absolvição por ausência de provas. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões, às fls. 181/190, para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume a Sentença atacada (fls. 191).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 5098442).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ELIELZA SILVA DE JESUS

em face da Sentença de fls. 142/146, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou a ré, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas nos art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, contra a vítima DEIVISON PEREIRA VIANA.

Razões recursais apresentadas às fls. 174/180, nas quais objetiva a nulidade do ato da citação da recorrente, a nulidade da prova emprestada de fls. 15/19, bem como pugna pela sua absolvição por ausência de provas. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume a Sentença atacada.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, aduz a recorrente a nulidade do ato de citação, sob o argumento, em síntese, de que não foram esgotados todos os meios possíveis de localizar a ré antes da intimação por edital, cerceando sua defesa.

Extrai-se dos autos que, não obstante constar do mandado de citação endereço diverso daquele informado pela recorrente na fase inquisitorial, o oficial de justiça diligenciou, sucessivas e alternadas vezes, na região de Bananal do Sul, onde os moradores desconheciam a apelante, tendo tentado contato telefônico com o número informado anteriormente por ela, igualmente, sem êxito.

O oficial informou, ainda, que se dirigiu ao posto de saúde de Perobas, tendo sido informado pelas funcionárias do local que a recorrente não estaria mais residindo na região.

Diante disso, foi realizada a citação por edital da acusada. Ato contínuo, foi suspenso o curso do processo e do prazo prescricional quanto à ré.

Em seguida, realizada a audiência de instrução e julgamento do corréu Ediney Vilas Boas Gerônimo, foi determinada a produção antecipada de provas em relação à ora recorrente, nomeando-se a Defensoria Pública para a sua defesa – o que afasta a alegação de cerceamento de defesa –, oportunidade em que foram ouvidas cinco testemunhas, foi pronunciado o corréu, mantendo sua custódia cautelar, bem como foi decretada a prisão preventiva da acusada.

Cumprido o mandado de prisão, foi designada audiência de instrução e julgamento com a realização do interrogatório da ré, ocasião na qual informou não morar mais na localidade, por ter sido obrigada a deixar o local, não pelos fatos, mas em razão de que, após o falecimento do seu marido, quem a ajudava no sustento era seu filho, que conseguiu emprego em outra cidade e ela precisou acompanhá-lo.

Assim, verifico que, ainda que o mandado de citação tivesse sido expedido para a localidade informada na seara policial, a recorrente, da mesma forma, não teria sido encontrada.

Ademais, diferentemente do que sustenta a defesa, o endereço no qual fora cumprido o mandado de prisão não foi o mesmo informado pela acusada inicialmente.

Assim, não há que se falar em nulidade do ato de citação, conforme o julgado do C. STJ abaixo ementado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Restando frustrada a tentativa de citação pessoal do réu no endereço informado nos autos e estando o imputado em local incerto e não sabido, não há nulidade na determinação de citação por edital. É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 135.185/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.) (grifo nosso)

Quanto à alegação de nulidade da prova emprestada acostada às fls. 15/19, por não ter sido submetida ao contraditório, igualmente, não merece prosperar.

Tal prova emprestada refere-se ao depoimento testemunhal de Manoel Claudino dos Santos, em ação diversa, que cita o envolvimento da recorrente no crime em comento, estando acostado aos autos desde a fase inquisitorial (fls. 18/18-verso).

Assim, podendo a defesa se insurgir acerca da referida prova e não o fazendo, seja por ocasião da produção antecipada de provas, da audiência de instrução e julgamento ou na fase do art. 402 do CPP, operou a preclusão.

Registre-se, outrossim, como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau na sentença de pronúncia, “
que não há impedimento para a juntada de tal depoimento, o que, no rito do Júri, pode ocorrer ate mesmo após a preclusão da pronúncia, observando-se o prazo do art. 479, caput, do CPP
”.

Diante disso, não havendo a demonstração de prejuízo na defesa da ré, incide ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
, que encontra seu fundamento de validade no art. 563 do Código de Processo Penal, razão pela qual não verifico nulidade a ser declarada.

A recorrente requer, outrossim, sua impronúncia, alegando, em suma, a ausência de indícios mínimos de autoria que lhes imputasse a prática do delito.

Narra a inicial acusatória, em resumo, que, na madrugada de 28 de janeiro de 2018, os denunciados jogaram gasolina e atearam fogo na vítima após uma discussão entre esta e o corréu Ediney relativa a uma motosserra que este acusava o ofendido de ter furtado, a saber:

(...) Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, os denunciados Ediney, Elielza e a vítima encontravam-se no interior do “Bar do Dóinha”, instante em que iniciou uma discussão entre a vítima e o denunciado Ediney, em razão dele acusar a vítima de ter furtado sua motosserra.

Relata os autos que os nacionais Jandro da Silva da Rocha e um indivíduo identificado apenas como “Dedé” apaziguaram a discussão. E, após um momento, o denunciado Ediney chamou a vítima para saírem do bar e, do lado de fora, os denunciados Ediney com o auxílio de Elielza jogaram gasolina e depois atearam fogo na vítima.

Após a ação criminosa, os denunciados Ediney e Elielza evadiram-se do local tomando destino incerto. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Assim, sendo bastante a verificação de indícios de autoria, todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal (STJ, HC 160.111/RS).

Por outro lado, conforme questionamento do recorrente, o princípio do
in dubio pro societate
não incide sobre a materialidade delitiva. Na dúvida acerca da existência do crime de homicídio, deve-se encerrar o processo.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
o aforismo
in dubio pro societate
que – malgrado as críticas procedentes à sua consistência lógica,
tem sido reputada adequada a exprimir a inexigibilidade de certeza da autoria do crime, para fundar a pronúncia – jamais vigorou no tocante à existência do próprio crime, em relação à qual se reclama esteja o juiz convencido
” (HC nº 81646, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 04/06/2002).

Contudo, no caso em voga, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar a certeza quanto à materialidade delitiva e os fundados indícios de autoria delitiva.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 22) acompanhado das fotografias de fls. 23/25 e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, os
indícios suficientes de autoria
são observados pelas provas produzidas nos autos, mormente a prova testemunhal coligida.

A testemunha Laurita Pereira da Silva Viana, mãe do ofendido, informou, sob o crivo do contraditório (mídia de fls. 84), que ao encontrar seu filho todo queimado, este lhe disse que a ora recorrente desferiu uma pancada em sua cabeça, enquanto o corréu Ediney ateava fogo em seu corpo, o que foi confirmado a ela por pessoas que se encontravam no bar no momento dos fatos.

Destacou, outrossim, que teve conhecimento de que a acusada teria dito que se encontrasse a referida testemunha na estrada, passaria com a moto por cima dela, razão pela qual a depoente se mudou.

A testemunha Zenildo Patrício dos Santos, dono do bar próximo ao local dos fatos, afirmou, na mesma audiência, que os acusados possuíam um relacionamento amoroso e o corréu Ediney lhe disse que a vítima havia furtado sua motosserra e aquilo não ficaria assim. Informou, ainda, que viu o réu e o ofendido saindo para conversarem na estrada e a ora recorrente os acompanhou, bem como foi informado de que esta “deu uma pancada na cabeça da vítima”.

Por sua vez, as testemunhas Jandro Silva da Rocha e Jonas Jerônimo Mosca, igualmente na seara judicial, relataram que souberam do envolvimento da recorrente no homicídio em voga.

Já a recorrente, em seu interrogatório, apesar de negar a autoria delitiva, salientou que se encontrava no local dos fatos e confirmou seu envolvimento amoroso com o corréu.

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso a acusada e as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia da recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Por fim, pleiteia a defesa a revogação da prisão preventiva da recorrente, com a fixação de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar, ante as condições pessoais favoráveis da agente, com quatro filhos, sendo três menores de 18 (dezoito) anos dependentes da apelante, bem como o excesso de prazo da custódia cautelar.

Importa destacar que já foi julgado por esta E. Câmara o HC nº 5011134-71.2022.8.08.0000, em que figurou como paciente a ora recorrente, e não vislumbro alteração fática a ensejar a mudança de entendimento daquele julgamento, tendo em vista, além da materialidade e indícios de autoria, como acima destacado, a prisão cautelar da acusada foi decretada não apenas em razão da sua não localização, mas também para garantir a ordem pública, o que se mostrou evidente diante da gravidade dos fatos, e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista o relato, por parte da mãe da vítima, testemunha nos autos, de que a acusada a teria intimidado.

Ademais, “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Ressalto, ainda, que, uma vez “'
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
' (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990)” (STJ, HC 724.504/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Quanto ao pleito subsidiário, registro que a possibilidade de substituição pela prisão domiciliar encontra-se regida pelos artigos 318 e seguintes do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Contudo, observo, conforme consta das razões recursais, que o filho mais novo da recorrente possui 12 (doze) anos completos, não havendo que se falar, portanto, em concessão do benefício da prisão domiciliar pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.
RELATOR